Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-66.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-66.2020.8.14.0015

APELANTE: REGINALDO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. MORTE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
REGINALDO TAVARES DA SILVA
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97
, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 anos, em razão de colisão frontal provocada quando conduzia veículo automotor sob influência de álcool, resultando na morte de ALMIR DOS SANTOS LIMA. A defesa sustenta ausência de tipicidade, insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como requer o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, autoria, culpa e nexo causal, afastando a alegação de atipicidade e a incidência do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma desproporcional, a justificar redução da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo teste de etilômetro que registrou 0,39 mg/l, acima do limite legal, bem como pelo laudo de necropsia e certidão de óbito que atestam morte por traumatismo crânio-encefálico decorrente de colisão automobilística.

4. A autoria é incontroversa, pois o réu admitiu em interrogatório que conduzia o veículo e que ingeriu de três a quatro latas de cerveja antes de dirigir.

5. A prova testemunhal colhida sob contraditório demonstra que o apelante trafegava em zigue-zague, em alta velocidade, e invadiu a pista contrária, ocasionando colisão frontal, não havendo tempo para manobra evasiva pela vítima.

6. O policial militar que atendeu a ocorrência confirmou sinais visíveis de embriaguez, corroborados por prova técnica idônea.

7. A ausência de perícia no local do acidente não invalida a condenação, pois o sistema processual penal adota o princípio da persuasão racional (art. 155 do CPP), permitindo a formação da convicção com base em prova técnica e testemunhal harmônica.

8. A versão defensiva de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório mínimo e permanece isolada frente ao conjunto probatório convergente.

9. O tipo penal do art. 302, §3º, do CTB exige homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, configurando-se a culpa pela violação do dever objetivo de cuidado, nos termos do art. 18, II, do CP.

10. Dirigir sob efeito de álcool, com invasão de pista contrária, constitui conduta imprudente, previsível e evitável, estabelecendo nexo causal direto entre a conduta e o resultado morte.

11. Não há prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal.

12. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, especialmente quanto às consequências do crime, diante da morte de vítima que deixou filhos menores e cônjuge, circunstância que extrapola o resultado típico ordinário.

13. A reprimenda definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão situa-se dentro do intervalo legal de 5 a 8 anos previsto no art. 302, §3º, do CTB e não revela desproporcionalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez resta caracterizado quando comprovadas a ingestão de álcool acima do limite legal, a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta imprudente e o resultado morte.

2. A ausência de perícia no local do acidente não impede a condenação quando o conjunto probatório técnico e testemunhal, produzido sob contraditório, é harmônico e suficiente para formar juízo de certeza.

3. É legítima a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria quando demonstrada repercussão familiar que ultrapassa o resultado típico ordinário.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, §3º; CP, arts. 18, II, e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0007146-17.2020.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, §3º, DO CTB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
REGINALDO TAVARES DA SILVA
contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) anos, pela prática do crime previsto no
art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97,
ao causar a morte de ALMIR DOS SANTOS LIMA mediante condução de veículo automotor sob influência de álcool, sustentando a defesa ausência de tipicidade, insuficiência probatória e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade, autoria e culpa apta a sustentar a condenação pelo crime do
art. 302, §3º, do CTB
, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se a pena fixada, especialmente quanto à valoração das consequências do crime, revela desproporcionalidade a justificar redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo teste de etilômetro que aferiu 0,39 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, bem como pelo laudo de necropsia e certidão de óbito que atestam a morte da vítima por traumatismo crânio-encefálico decorrente de colisão automobilística.

4. A autoria é incontroversa, pois o próprio apelante admitiu em juízo que conduzia o veículo no momento dos fatos e que havia ingerido de três a quatro latas de cerveja antes de dirigir.

5. A prova oral colhida sob contraditório demonstra que o apelante trafegava em alta velocidade, em zigue-zague, e invadiu a pista contrária, ocasionando colisão frontal, inexistindo tempo para manobra evasiva por parte da vítima.

6. Os depoimentos da vítima sobrevivente, de testemunha presencial e do policial militar que atendeu a ocorrência são harmônicos e convergentes quanto ao estado de embriaguez do réu e à dinâmica do acidente.

7. A ausência de perícia no local do acidente não invalida a condenação, pois o sistema processual penal adota o princípio da persuasão racional (art. 155 do CPP), permitindo a formação do convencimento com base no conjunto probatório idôneo.

8. A versão defensiva de culpa exclusiva da vítima carece de suporte probatório e não encontra respaldo nos elementos técnicos e testemunhais constantes dos autos.

9. A conduta do apelante configura violação do dever objetivo de cuidado, nos termos do art. 18, II, do CP, pois dirigir sob influência de álcool, invadir a pista contrária e trafegar em zigue-zague traduz imprudência apta a caracterizar o homicídio culposo qualificado do art. 302, §3º, do CTB.

10; O nexo causal é direto e imediato, já que a conduta imprudente do réu constitui causa adequada e determinante do resultado morte, inexistindo prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

11. A valoração negativa das consequências do crime é idônea quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores e cônjuge em situação de vulnerabilidade, circunstância que supera o resultado ordinário do tipo penal.

12. A pena definitiva fixada dentro do intervalo legal de 5 a 8 anos previsto no art. 302, §3º, do CTB não revela desproporcionalidade manifesta nem ausência de fundamentação concreta, inexistindo ilegalidade a justificar intervenção redutora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §3º, do CTB, resta configurado quando comprovada, por prova técnica e testemunhal harmônica, a condução sob influência de álcool e a violação do dever objetivo de cuidado que resulta em morte.

2. A ausência de perícia no local do acidente não impede a condenação quando o conjunto probatório, formado sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar materialidade, autoria e nexo causal.

3. É legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria quando demonstrado impacto familiar que supera o resultado ordinário do tipo penal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, §3º; CP, arts. 18, II, e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0007146-17.2020.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.11.2025; TJMS, Apelação Criminal nº 0001131-64.2020.8.12.0045, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
interposto por REGINALDO TAVARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e o absolveu do delito previsto no
art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97
e o condenou como incurso nas sanções do
art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) anos.

Consta da denúncia que, no dia 01/01/2020, por volta das 15h10min, na Rodovia Castanhal/São Francisco, o apelante conduzia o veículo automotor GOL 1.0, cor preta, placa JWX-3572, quando teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ESD, placa OFT-2674, conduzida por ALMIR DOS SANTOS LIMA, que trazia na garupa ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA, ocasionando o óbito do primeiro e lesões corporais no segundo. Narra a acusação que o acusado se encontrava sob a influência de álcool, circunstância confirmada por teste de etilômetro que apontou 0,39 mg/l.

Sobreveio sentença (ID 23686515) que reconheceu a materialidade e autoria quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez, absolvendo o réu do delito de lesão corporal culposa qualificada por ausência de comprovação da materialidade.

Em suas razões recursais (ID 25879981), sustenta o apelante, em síntese, a ausência de tipicidade da conduta, afirmando não ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, aduzindo que não restou comprovado que trafegava em alta velocidade, bem como que não teria sido realizada perícia no local do acidente. Argumenta que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar a culpa, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao fundamento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, reputando excessiva a fração de aumento aplicada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (ID 26316476) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a manutenção da condenação, bem como que a dosimetria foi devidamente fundamentada.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 27372899).

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I - DA AUSÊNCIA DE PROVAS. DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à alegada ausência de tipicidade da conduta do apelante, sob o argumento de inexistência de comprovação da culpa e insuficiência probatória a ensejar a condenação, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

No mérito, não merece guarida a irresignação defensiva no ponto em que sustenta a insuficiência probatória e a ausência tipicidade. A tese recursal, embora formalmente construída, revela-se dissociada do acervo probatório robusto, coerente e convergente produzido ao longo da instrução criminal, devidamente valorado pelo Juízo sentenciante.

A materialidade delitiva do crime previsto no
art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97
encontra-se amplamente demonstrada nos autos, notadamente pelo teste de etilômetro que registrou teor alcoólico de 0,39 mg/l, superior ao limite legal, bem como pela perícia de necropsia que atestou que a vítima ALMIR DOS SANTOS LIMA faleceu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico, lesão compatível com colisão automobilística de significativa energia cinética.

A autoria, por sua vez, não é objeto de controvérsia substancial. O próprio apelante, em interrogatório judicial, confirmou que conduzia o veículo GOL 1.0 na ocasião dos fatos, admitindo, inclusive, que havia ingerido de três a quatro latas de cerveja na madrugada do mesmo dia. A controvérsia não reside na condução do veículo, mas na dinâmica do acidente e na atribuição da culpa.

Todavia, o arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e convergente no sentido de que o apelante, sob influência de álcool, invadiu a pista contrária, trafegando de forma imprudente.

A vítima sobrevivente ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA afirmou em juízo que o réu estava em alta velocidade e invadiu a mão de direção em que trafegavam, ocasionando colisão frontal, acrescentando que não houve tempo hábil para qualquer manobra evasiva. Destacou, ainda, que seu irmão ALMIR conduzia a motocicleta de forma regular, era habilitado, não havia ingerido bebida alcoólica e ambos utilizavam capacete.

Essas declarações são corroboradas pelo depoimento de SIMONE NEGRÃO LIMA, que relatou ter visto o veículo do apelante trafegando em zigue-zague antes do acidente, com sinais visíveis de embriaguez.

O policial militar LUIZ HENRIQUE GONZAGA DA COSTA SANTOS confirmou que, ao chegar ao local, constatou que o réu apresentava sinais de embriaguez, inclusive odor etílico, tendo sido posteriormente submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado confirmou a ingestão alcoólica em patamar acima do permitido.

O juízo sentenciante, com acuidade, consignou que a falta do dever de cuidado objetivo restou caracterizada pela condução do veículo sob influência de álcool, em alta velocidade, realizando manobras em zigue-zague e invadindo a pista contrária, culminando em colisão frontal que ocasionou a morte da vítima. Essa conclusão não decorre de suposições, mas da convergência entre prova técnica (etilômetro e necropsia) e prova oral produzida em juízo.

A alegação defensiva de que não houve perícia no local do acidente não é suficiente, por si só, para infirmar o conjunto probatório. É certo que a perícia de local pode contribuir para a reconstrução minuciosa da dinâmica do fato; todavia, sua ausência não conduz automaticamente à absolvição quando outros elementos de prova, idôneos e produzidos sob contraditório, permitem a formação de um juízo de certeza quanto à culpa. O processo penal brasileiro não adota um sistema tarifado de provas, mas sim o princípio da persuasão racional, conforme
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A versão defensiva, no sentido de que a motocicleta teria invadido a pista do apelante, carece de respaldo probatório mínimo. Trata-se de narrativa isolada do réu, não corroborada por qualquer testemunha ou elemento técnico. Ao contrário, os relatos colhidos apontam que o veículo do apelante trafegava de forma irregular, em zigue-zague, antes da colisão.

No plano dogmático, o crime previsto no
art. 302, §3º, do CTB
exige a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob influência de álcool.

A culpa, nos termos do
art. 18, inciso II, do CPB
, manifesta-se pela violação de um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, quando o resultado era previsível e evitável.

No caso concreto, a ingestão de bebida alcoólica pelo apelante é fato incontroverso e comprovado por meio técnico idôneo. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, por si, já representa significativa redução da capacidade psicomotora, afetando reflexos, percepção espacial e tempo de reação. A decisão de dirigir nessas condições traduz opção consciente por comportamento de risco, configurando manifesta imprudência.

A essa circunstância soma-se a invasão da pista contrária e a condução em zigue-zague, segundo testemunhas presenciais. A colisão frontal, em rodovia de trecho reto e com visibilidade adequada, como registrado na sentença, é compatível com desatenção e perda de controle do veículo, não com manobra evasiva bem-sucedida.

O nexo causal é direto e imediato: a conduta imprudente do apelante – dirigir sob efeito de álcool e invadir a pista contrária – foi causa adequada e determinante do resultado morte. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A r. sentença combatida, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela responsabilização penal do réu. A tese recursal, portanto, demanda a reanálise dos elementos constitutivos da culpa.

O crime culposo, no Direito Penal, exige a demonstração de três elementos essenciais: a) a inobservância do dever objetivo de cuidado (conduta imprudente, negligente ou imperita); b) a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário e previsível; c) o nexo causal entre a inobservância do dever de cuidado e o resultado.

No que se refere ao juízo de culpabilidade, a sentença apresenta fundamentação coerente, lastreada em conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela certidão de óbito da vítima, laudo pericial de exame cadavérico e demais documentos técnicos que atestam o óbito em decorrência direta das lesões sofridas no acidente de trânsito. A autoria, por sua vez, não é objeto de controvérsia, uma vez que o próprio réu admitiu ser o condutor do veículo envolvido no sinistro, limitando-se a defesa a tentar afastar a imputação penal mediante a alegação de inexistência de culpa e de tipicidade da conduta do apelante para a ocorrência do crime.

Tenta o réu imputar à vítima a culpa pelo a acidente que lhe ceifou a vida sugerindo que não estivesse de capacete ou, que dirigisse em alta velocidade ou que a chuva que caia na ocasião tivesse retirado a visibilidade do motorista vitimado.

Todavia, a dinâmica dos fatos foi minuciosamente reconstruída a partir de prova testemunhal idônea, técnica e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório e por onde se analise, observa-se a condução imprudente do acusado, em contexto de ingestão de bebida alcoólica e em direção perigosa em “zigue zague”, culminando em resultado letal previsível e evitável, o que satisfaz plenamente os requisitos do tipo penal imputado.

A tese defensiva voltada à absolvição não encontra amparo nos autos.

O arcabouço probatório demonstra, de modo inequívoco, a violação ao dever objetivo de cuidado, não se tratando de mero infortúnio, mas de resultado decorrente de conduta voluntária e censurável, ainda que desprovida de dolo.

Nessa linha, a sentença enfrentou adequadamente os argumentos defensivos, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou erro de subsunção jurídica a ser corrigido nesta instância, razão pela qual deve ser mantida, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.

O próprio interrogatório do réu, não afasta a imputação do crime a si. Pelo contrário, reforça elementos essenciais do tipo culposo, tendo admitido que antes de dirigir ingeriu “3 ou 4 latinhas de cerveja”, confirmando circunstância posteriormente comprovada por meio do teste de etilômetro, o qual acusou 0,39 mg/l, valor significativamente superior ao limite legal. Tal dado técnico, expressamente referido na sentença, constitui prova científica de elevada credibilidade, apta a demonstrar que o réu conduzia o veículo sob influência de álcool no momento do acidente.

Colaciona-se, nessa oportunidade entendimento da maciça jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 01 ano, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei n . 9.503/1997, com a causa de aumento do §1º, inciso I, do mesmo artigo, por ter causado, culposamente, a morte de idoso de 70 anos, enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante prevista no art . 61, II, "h", do Código Penal, quando não há prova de que o agente conhecia a condição etária da vítima. III. Razões de decidir:
A materialidade do crime está comprovada pelo exame necroscópico e pela certidão de óbito da vítima, que atestam a fratura cervical e o traumatismo raquimedular que a levaram a óbito. A autoria é confirmada pela confissão do réu, pelo teste do etilômetro que aferiu taxa de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência . O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte está evidenciado pela perda do controle do veículo em curva acentuada, resultando no atropelamento da vítima. A condução de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez caracteriza grave violação do dever objetivo de cuidado, configurando a imprudência necessária à caracterização do crime culposo
. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio da condição etária da vítima pelo agente, bastando a comprovação de que o ofendido se enquadrava na faixa etária protegida pela norma . IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado quando o agente, sem habilitação e em estado de embriaguez, viola o dever objetivo de cuidado, causando a morte da vítima. 2. A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, referente à vítima maior de 60 anos, possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio da condição etária pelo agente." Dispositivos relevantes citados: Art . 302, §3º, e §1º, I, da Lei n. 9.503/1997; art. 61, II,"h", do CP; art . 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006768-55.2022 .8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des . Christiane da Costa Marques Neves, j. 23/09/2025; TJMT, N.U 1001778-55.2021 .8.11.0006, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des . Gilberto Giraldelli, j. 07/06/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003138720218110013, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)

A condução do veículo por parte do apelante em estado de embriaguez e em desacordo com a sinalização viária criou risco juridicamente desaprovado, que se concretizou exatamente no resultado que a norma penal busca evitar.

O conjunto probatório evidencia que o apelante violou o dever objetivo de cuidado, dirigindo de forma imprudente, o que foi determinante para a produção do resultado morte. No caso, a morte da vítima decorreu diretamente do impacto provocado pelo veículo conduzido pelo réu, impacto este precedido por comportamento imprudente, objetivamente verificável e causalmente conectado ao desfecho fatal.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, soma-se aos demais elementos de convicção para demonstrar a redução da capacidade de reação e de percepção do risco, reforçando o juízo de imprudência consignado na sentença.

Assim, a tese firmada pela defesa de insuficiência probatória não merece acolhimento, tendo em vista que é o entendimento deste Tribunal de Justiça que o depoimento das testemunhas e as provas periciais, como o laudo pericial realizado, são suficientes para provar a materialidade e a autoria, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir
se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB
; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada. A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local
.
O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas (CP, art. 13, caput). O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente. O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias. A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ. A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento
: Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direi Direito Penal – Julgado em 02/10/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, a alegação de ausência de provas ou de inexistência de tipicidade revela-se manifestamente improcedente, constituindo mera tentativa de revaloração subjetiva do conjunto probatório, providência incompatível com a realidade dos autos.

Portanto, a condenação imposta ao apelante encontra sólido suporte fático e jurídico, devendo ser integralmente mantida quanto ao mérito, sem prejuízo da correção pontual da dosimetria já reconhecida.

III.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria da pena, insurge-se a defesa para que haja o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada diante da valoração negativa de uma única circunstância judicial.

A pena definitiva imposta ao apelante foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e ainda 3 anos de suspensão do direito de dirigir ou de nova habilitação.

Cumpre salientar que o
art. 59 do Código Penal Brasileiro
confere ao magistrado margem de discricionariedade vinculada para fixação da pena-base, desde que a fundamentação seja concreta e idônea. Não há no sistema trifásico critério matemático rígido que imponha frações pré-determinadas de aumento ou diminuição. O controle exercido pelo Tribunal restringe-se à verificação de eventual desproporcionalidade manifesta ou ausência de motivação. Na segunda fase da dosimetria, contudo, assiste razão parcial ao apelante.

No caso, a circunstância das consequências do crime foi adequadamente fundamentada. A morte de pessoa que deixa filhos menores e cônjuge em situação de dependência afetiva e, potencialmente, econômica, constitui repercussão social e familiar que supera o resultado ordinário do tipo penal. O homicídio culposo no trânsito já encerra, em si, a perda da vida; contudo, quando demonstrado que o resultado atinge núcleo familiar vulnerável, a valoração negativa é juridicamente admissível, pois evidencia maior gravidade concreta do fato.

A pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, dentro do intervalo legal de 5 a 8 anos previsto no
§3º do art. 302 do CTB
, não se revela desarrazoada nem desproporcional à gravidade da conduta. A fração adotada não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente diante da reprovabilidade acrescida pela condução sob influência de álcool, circunstância que, embora elementar do tipo qualificado, contextualiza a intensidade da imprudência.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso que justifique intervenção redutora por esta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta ao apelante
REGINALDO TAVARES DA SILVA,
tal qual fixada em 1ª instância, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026